Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-18.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013121-18.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 447.415.022-87 (RECORRENTE), JOAO LUCAS PANTOJA VIEIRA - CPF: 971.889.642-20 (ADVOGADO), GUSTAVO ALEIXO JACKMONTH - CPF: 003.889.052-63 (ADVOGADO), IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA - CNPJ: 34.165.896/0001-80 (RECORRIDO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), RONILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 447.415.022-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ALEIXO JACKMONTH - CPF: 003.889.052-63 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PANTOJA VIEIRA - CPF: 971.889.642-20 (ADVOGADO), IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA - CNPJ: 34.165.896/0001-80 (RECORRENTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA. VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. MEDIDA PREVENTIVA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por plataforma digital (InDrive) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes em favor de motorista que teve sua conta bloqueada temporariamente por 18 dias, após verificação de antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o bloqueio temporário da conta do motorista na plataforma digital configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais, bem como estabelecer a natureza jurídica da relação entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre motorista e plataforma digital possui natureza eminentemente civil, não consumerista, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.135.783/DF e no AgInt no AREsp nº 2.421.350/SP.

4. O bloqueio temporário da conta do motorista decorreu de verificação de antecedentes criminais, constituindo medida preventiva legítima de segurança, com amparo nos Termos de Uso do aplicativo e em cumprimento ao art. 11-B, IV, da Lei nº 12.587/12, que estabelece como dever das plataformas requerer a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais dos motoristas cadastrados.

5. A plataforma digital possui autonomia e discricionariedade para selecionar, bloquear temporariamente ou excluir permanentemente seus parceiros motoristas, desde que dentro dos limites legais e contratuais, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios.

6. Os lucros cessantes não foram devidamente comprovados pelo autor, sendo insuficiente a mera alegação de renda habitual sem documentação que demonstre o faturamento anterior e a perda efetiva durante o período de bloqueio.

7. O bloqueio temporário da conta, quando fundamentado em questões de segurança e realizado dentro dos parâmetros contratuais e legais, constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que o motorista não possui exclusividade com a plataforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. A relação entre motorista e plataforma digital de transporte possui natureza civil, não consumerista, sendo regida pelo Código Civil. 2. O bloqueio temporário de conta de motorista em plataforma digital, quando fundamentado em verificação de antecedentes criminais e realizado como medida preventiva de segurança, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito. 3. A comprovação dos lucros cessantes exige demonstração concreta do faturamento anterior e da perda efetiva durante o período de bloqueio, não sendo suficientes meras alegações.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.587/12, art. 11-B, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Código Civil, arts. 186, 187 e 927

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp nº 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJMT, N.U 1069516-70.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 01/03/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por IDB INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS EM SITES LTDA contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RONILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de lucros cessantes e R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais, id. 325857395.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o autor, ora recorrido, alegou que teve sua conta na plataforma InDrive bloqueada por 18 dias (de 22/03/2025 a 10/04/2025), sem justificativa plausível, após ter viajado para outra cidade, o que lhe impediu de trabalhar e causou prejuízos financeiros e morais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a relação entre as partes é de natureza civil, não consumerista, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o bloqueio foi legítimo, decorrente de verificação de antecedentes criminais do autor, constituindo medida preventiva de segurança. Defende que não houve ato ilícito, pois agiu dentro dos limites contratuais e legais, inexistindo dever de indenizar. Alega ainda ausência de comprovação dos lucros cessantes e inexistência de dano moral indenizável.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela aplicação do CDC em razão da vulnerabilidade técnica do motorista frente à plataforma digital. Sustenta que o bloqueio foi arbitrário e sem justificativa, configurando falha na prestação do serviço. Defende a manutenção integral da condenação por danos morais e lucros cessantes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025